Tribunal: TJES
Processo: 5005141-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005141-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR e outros

AGRAVADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. FALHA NA SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DIREITO A CARRO RESERVA SEM CUSTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu apenas a exclusão de restrição em órgãos de proteção ao crédito, indeferindo o pedido de fornecimento de veículo reserva.
2. Os agravantes adquiriram veículo seminovo Jeep Compass da empresa Localiza Seminovos, que apresentou defeitos graves na primeira semana de uso.
3. Apontam que os vícios persistiram mesmo após tentativas de reparo, tornando o bem inapto para uso, e relatam que a tentativa de substituição do veículo restou frustrada por exigência abusiva da agravada.
4. Tutela recursal deferida para determinar o fornecimento de carro reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a recusa em fornecer veículo reserva diante de vício insanável em carro seminovo, dentro do prazo legal de garantia, fere o direito dos consumidores e justifica a concessão da tutela requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 90 dias para reclamação de vício em produtos duráveis, conforme art. 26, II, e determina a substituição do produto ou restituição do valor pago se não sanado o defeito em 30 dias, conforme art. 18, § 1º.
7. No caso concreto, os vícios surgiram na primeira semana após a compra, sem solução definitiva, mesmo com o veículo permanecendo por meses na oficina indicada pela fornecedora.
8. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade do fornecedor, ainda em relação a bens usados, quando o vício compromete a sua funcionalidade dentro do critério de vida útil do produto (REsp nº 1.661.913/MG).
9. Restou demonstrado que a agravada ofereceu veículo reserva enquanto tentava solucionar o problema, retirando-o posteriormente sem autorização, e condicionou eventual troca à renúncia de direitos dos consumidores, o que configura conduta abusiva.
10. Os requisitos para concessão da tutela estão presentes: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
11. A recusa em disponibilizar veículo reserva agrava os prejuízos dos consumidores, privados do bem adquirido, da quantia paga e de alternativa de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a conduta do fornecedor que, diante de vício insanável em veículo seminovo, se recusa a fornecer carro reserva ao consumidor, especialmente quando não solucionado o defeito no prazo legal. 2. A exigência de renúncia a direitos como condição para substituição do produto afronta o Código de Defesa do Consumidor.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.10.2020, DJe 10.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
005141-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR, SHEILA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

AGRAVADAS:
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS, LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR, SHEILA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA
, eis que inconformados com r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Serra, acostada em id.13037177, que deferiu parcialmente o seu pedido de tutela, apenas para retirada de restrição do nome junto aos órgão de proteção ao crédito, afastando o pedido de concessão de carro reserva até o julgamento do processo.

Nas suas razões recursais id. 13037165, em apertada síntese, aduz a parte agravante no que pertine ao efeito suspensivo pretendido, que fazem jus ao fornecimento de carro reserva pela ora ré
LOCALIZA SEMINOVOS
, que se comprometeu com o exposto.

Isso porque, consoante relata a parte recorrente, esta adquiriu junto à LOCALIZA um veículo Jeep Compass Longitude Turbo Flex, seminovo, no valor de R$ 125.890,00. Todavia, uma semana após a aquisição, o veículo apresentou graves defeitos mecânicos que comprometem sua segurança e estabilidade – entre eles, perda de estabilidade em curvas, vibração intensa no volante acima de 80 km/h, desgaste anormal de pastilhas e discos, e empenamento das rodas traseiras.

Ainda, relata-se que apesar de diversas tentativas de reparo, os problemas persistiram, de modo que, o carro adquirido pelo polo recorrente permanece inapto para o uso. Tanto assim que a agravada negociou a sua troca, a qual não chegou a ser aperfeiçoada.

Assim, apontando urgência ante os inúmeros prejuízos decorrentes de estarem privados da posse de seu bem desde 19.06.202, pugna pela concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a disponibilização imediata de um veículo reserva sem custos, até a solução definitiva do litígio.

Foi deferida a tutela recursal (id. 13203240).

Sem contrarrazões, apesar da intimação.

P
ois bem.

Desde logo ressalto que o presente caso é diferente de tantos analisados por este E. Tribunal acerca de vício oculto em carro usado.

Isso porque, no caso concreto, restou efetivamente comprovado que o veículo ora adquirido pelos agravantes apresentou defeito insanável na primeira semana de uso, portanto, dentro do prazo de 90 (noventa) dias do art. 26, II do CDC.

Ademais, o bem não foi reparado no prazo de 30 dias, incidindo a regra do art. 18, §1º do CPC.

Registre-se que, em caso de veículo usado, já definiu o C. Superior Tribunal de Justiça que
o fornecedor responde pela garantia de utilização do produto, segundo critério de vida útil a ser aferido em cada situação concreta
:

“
a responsabilidade do fornecedor [...], nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo a durabilidade variável de cada bem). Nessa circunstância,
a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem
.
”
(REsp n. 1.661.913/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.)

Assim, neste caso, seja pelo curto período em que os vícios se apresentaram após sua aquisição, seja pelo fato de o veículo ter permanecido meses na oficina indicada pela agravada para conserto, sem solução, por certo que resta evidente que o bem foi colocado no mercado de consumo de forma indevida.

Não por outro motivo, a agravada forneceu veículo locado aos agravantes durante todo o período, tendo o veículo das partes permanecido na oficina, até que foi de lá retirado pela agravada sem autorização dos agravantes.

Ademais, tal é o que se depreende também da ata notarial id. 64786410 do processo no primeiro grau, em que a funcionária da ré busca negociação para substituição do veículo enquanto o consumidor permanece com carro substitutivo locado.

Registre-se que dito acordo apenas não se concretizou por ter o fornecedor exigido assinatura de termo de quitação de quaisquer danos e abstenção do consumidor em acionar o judiciário, situação que não foi aceita em razão dos prejuízos diversos supostamente sofridos, para além do valor do veículo em si.

Dita imposição, ademais, viola o CDC, eis que condiciona o direito de troca do consumidor a abrir mão de reclamar prejuízos colaterais decorrentes do fato, o que configura abusividade.

Portanto, a decisão de origem que indeferiu o nesta parte o pedido de tutela merece ser reformada, ante a nítida presença dos requisitos legais consistentes nos elementos de prova em favor do direito autoral e na urgência.

Inclusive, trata-se de medida que mitiga os prejuízos dos agravantes, que sem a tutela recursal ora deferida e que se propõe confirmar neste voto, estariam sem o carro adquirido, sem o dinheiro utilizado na compra, sem a troca do bem e sem carro reserva, o que certamente reforça a urgência em seu favor.

Por todo o exposto,
conheço e d
o
u provimento
ao recurso,
determinando
às agravadas a

disponibiliza
ção de
veículo reserva
no mesmo padrão do automóvel dos agravantes,
sem custos
para os mesmos
,

até o julgamento
de mérito da ação de origem, ficando mantidos o prazo e a astreinte fixados na decisão de efeito.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.